Tribunal: TJSP
Processo: 0005506-74.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto. Artigo 155, § 4o, inciso II, CP Pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – O próprio réu confessou a ação delitiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Não há previsão legal, pelo contrário, trata-se de verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social -

Ementa:
Furto. Artigo 155, § 4o, inciso II, CP Pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – O próprio réu confessou a ação delitiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Não há previsão legal, pelo contrário, trata-se de verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social - Alta reprovabilidade ante a ação do réu, que causou prejuízo ao seu próprio vizinho, pessoa conhecida e, sequer alertou o mesmo de sua conduta, cessando a prática delitiva, apenas ao ser descoberto, cerca de três meses depois, indicando que perpetuaria a conduta criminosa por tempo indeterminado. Qualificadora do furto bem reconhecida – O réu se valeu de ligação clandestina, que permitiu que subtraísse a água diretamente da rede de distribuição sem ser notado e, sem tal artifício, o delito não seria possível. Pena corretamente fixada. Pena-base mantida em seu patamar mínimo. Devidamente aplicada a continuidade delitiva – O réu se aproveitou do mesmo cenário oportunístico e das circunstâncias favoráveis para subtrair o bem por mais de uma vez. Benefício da substituição da pena concedido. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005506-74.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
SEBASTIÃO REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320
Apelante: SEBASTIÃO REIS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 26851
Furto. Artigo 155, § 4o, inciso II, CP Pleiteia a defesa pela
absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para
lastrear o decreto condenatório O próprio réu confessou a
ação delitiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da
insignificância Não há previsão legal, pelo contrário, trata-
se de verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social - Alta reprovabilidade ante
a ação do réu, que causou prejuízo ao seu próprio vizinho,
pessoa conhecida e, sequer alertou o mesmo de sua
conduta, cessando a prática delitiva, apenas ao ser
descoberto, cerca de três meses depois, indicando que
perpetuaria a conduta criminosa por tempo indeterminado.
Qualificadora do furto bem reconhecida O réu se valeu de
ligação clandestina, que permitiu que subtraísse a água
diretamente da rede de distribuição sem ser notado e, sem
tal artifício, o delito não seria possível. Pena corretamente
fixada. Pena-base mantida em seu patamar mínimo.
Devidamente aplicada a continuidade delitiva O réu se
aproveitou do mesmo cenário oportunístico e das
circunstâncias favoráveis para subtrair o bem por mais de
uma vez. Benefício da substituição da pena concedido.
Regime aberto mantido em caso de descumprimento das
condições. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 03 de maio de 2019, pela 3a Vara Criminal da Comarca de
Limeira/SP (fls. 163/168), acrescenta-se que o apelante SEBASTIÃO
REIS restou condenado à pena de dois anos e quatro meses de reclusão,
em regime inicial de cumprimento aberto e ao pagamento de multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
3
equivalente a onze dias-multa, fixados no mínimo legal, como incurso
no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, sendo substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes na
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Inconformada, apela a defesa,
pleiteando, em síntese, a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, ante o reconhecimento do
princípio da insignificância e, subsidiariamente, requer o afastamento da
qualificadora imputada, bem como da continuidade delitiva (fls.
179/188).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 205/209), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer (fls. 216/221) pelo integral improvimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que,
entre os meses de janeiro e março de 2017, em dias e horários diversos,
em continuidade delitiva, na Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, no
330, Distrito Industrial V, na cidade de Limeira/SP, o réu subtraiu para
si, mediante fraude, quantidade litros não determinada de água,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
4
pertencente à vítima Rafael.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em janeiro de 2017, o réu obteve acesso à tubulação de
água instalada nos fundos da residência de seu vizinho, a vítima Rafael,
ocasião em que efetuou uma conexão clandestina, passando a receber a
água em dois imóveis de sua propriedade e, assim, consumindo aquele
bem sem pagar pelo uso, cujo custo foi suportado pelo ofendido.
Ocorre que a ação criminosa foi
percebida pela vítima, pois em 29 de março de 2017, a mesma notou um
aumento injustificado do consumo e, assim, constatou a ligação
clandestina, acionando policiais civis, os quais detiveram o réu em
flagrante.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante
de fls. 03, do Boletim de Ocorrência de fls. 54/58, do Laudo Pericial de
fls. 139/146 e pela prova oral colhida nos autos.
Também inconteste a autoria do
mesmo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
5
A vítima Rafael, ao ser ouvido em
juízo, confirmou a ocorrência do delito, afirmando que, na época dos
fatos, a concessionária “BRK” havia realizado a mudança do
hidrômetro e, na semana seguinte, mesmo fechado, ele não parava de
girar, razão pela qual procurou qualquer vazamento, mas nada
encontrou. Eis que, lembrou-se que o réu, seu vizinho, estava com a
água “cortada”. Assim, entrou no terreno vazio e mexeu no registro, e
quando mexeu, caíram alguns pingos; então desconfiou do réu, uma vez
que se estivesse com a água “cortada” não teria como o registro pingar.
Dessa forma efetuou boletim de ocorrência e a polícia civil logrou êxito
em descobrir a ligação clandestina. Sendo que, após a polícia ir até o
local e falar com o réu, seu hidrômetro parou de girar. Afirma que seu
prejuízo foi de cerca de R$60,00, tendo o réu lhe ressarcido.
No mesmo sentido foram as
informações prestadas pela testemunha Bruno, policial civil, o qual, em
seu depoimento em juízo, relatou que a vítima compareceu no 3o
Distrito Policial e registrou boletim de ocorrência a respeito de furto de
água, razão pela qual, deslocou-se até o local, onde a vítima mostrou o
que estava ocorrendo, assim, foram ao lado da borracharia e
conversaram com o réu, o qual admitiu que estava em um momento
difícil financeiramente e que, então, realizou este furto, pois possuía um
estabelecimento comercial e criava animais ali ao lado. Confirmou que
restou constatado que a borracharia do réu e o local onde criava
animais, estavam sendo abastecidos pela água advinda da ligação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
6
clandestina.
Não há nenhuma razão para
invalidar os mencionados depoimentos, feitos pela vítima e testemunha,
pois razão alguma teriam as mesmas em faltar com a verdade para,
gratuitamente, buscar prejudicar o réu.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que o réu, em seu
interrogatório judicial, assumiu a prática do delito, alegando que é
autônomo e, assim, acaba não recebendo em alguns meses, razão pela
qual estava com a água “cortada”, sem ter o que beber ou dar para seus
animais e acabou efetuando a ligação clandestina, antes de falar com a
vítima. Sendo que, quando foi conversar com a mesma, ela já havia
efetuado o boletim de ocorrência. Afirma que já ressarciu a mesma.
Eis que, a confissão é a prova por
excelência. É a probatio probatissima. Em princípio, é tudo de que se
necessita para se ter por demonstrada a autoria de um delito, desde que
seja verossímil, certa, clara, persistente e coincidente com outros
elementos.
Sendo certo que a confissão, que
não conflita com as demais provas produzidas e, desde que não
demonstrada a sua eventual falsidade mediante prova idônea, cujo ônus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
7
passa a ser do confitente, é marco indelével da autoria, autorizando e
servindo como sucedâneo para uma decisão condenatória.
Nesse
sentido,
"a
confissão
judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas
especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a
insinceridade
justifica
sua
recusa"
(RJDTACRIM
12/112),
circunstância esta que não se apresenta no presente caso.
Outrossim, com o devido respeito
à argumentação defensiva, é inatendível o pleito defensivo de
absolvição, tendo em vista o princípio da insignificância, posto que é
sabido que o mesmo não é suficiente para excluir o furto da moldura
penal.
Sobre o tema:
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda
não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo
valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime”
(RJDTACRIM 27/66).
Ainda, não se pode equiparar,
tampouco confundir, os institutos relativos ao pequeno valor do bem,
que enseja a desclassificação do delito para a modalidade privilegiada,
com o princípio da insignificância, não previsto no Código Penal,
porquanto o legislador ainda não considerou condutas tais como
irrelevantes, emergindo inequívoco, nesse passo, que o apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
8
afrontou, de fato, o ordenamento jurídico.
Assim, "o fato de as coisas
furtadas terem valor irrisório não significa que o fato seja tão
insignificante para permanecer no limbo da criminalidade, visto que,
no direito brasileiro o princípio da insignificância ainda não adquiriu
foros de cidadania, de molde a excluir tal evento de moldura da
tipicidade penal" (TACRIM-SP- AC- Rel. Emeric Levai - BMJ 84/6).
E ainda:
“FURTO - Princípio da insignificância
Inaplicabilidade. Pequeno valor das coisas subtraídas - Circunstância que por si
só não exclui a prática delitiva da esfera da tipicidade penal” (TJSC) - RT 798/695.
"CRIME DE BAGATELA - Princípio da
insignificância - Aplicação que deve ser restrita, sob pena de estimular-se a
reiteração de pequenos delitos - Tese, ademais, incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de conduta
vulneradora de bens da vida, como forma preventiva de mais intensas incursões
pela criminalidade” (TACrimSP) RT 782/603"
Ademais,
frise-se
que
o
reconhecimento do crime de bagatela, a rigor, representa verdadeiro
incentivo à prática de pequenos delitos, desestabilizando a ordem social
e o pequeno valor da coisa não pode servir para legitimar o
comportamento criminoso em questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
9
O
reconhecimento
da
insignificância poderia ensejar a banalização de ofensas ao patrimônio
alheio, desvirtuando o sistema penal e intensificando a criminalidade já
crescente, pois, frise-se, evidenciaria verdadeiro incentivo a pequenos
delitos que, em sua totalidade, acarretariam efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal.
Dessa
forma,
para
o
reconhecimento e aplicação deste princípio, deve-se atentar a mais
elementos que tão somente o valor material do bem subtraído.
O Supremo Tribunal Federal já
decidiu que para o reconhecimento do princípio da insignificância
devem estar presentes no caso, cumulativamente, os requisitos:
ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do
agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso
Ordinário em Habeas Corpus 103.552 DF). O que não se vê no caso
em tela onde o agente, como bem ressaltado na r. sentença, causou
prejuízo ao seu próprio vizinho, pessoa conhecida e, sequer alertou o
mesmo de sua conduta, cessando a prática delitiva, apenas ao ser
descoberto, cerca de três meses depois, indicando que perpetuaria a
conduta criminosa por tempo indeterminado, se valendo da ligação
clandestina não só para satisfazer suas necessidades básicas, mas sim
para abastecer seus dois imóveis.
Ademais, como bem indicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
10
pelo douto Promotor de Justiça em seu sábio parecer “Sendo assim, se
para garantir o resultado pretendido da sua ação, o furtador subtrai
apenas o que lhe interessou no momento e o que foi viável subtrair nas
circunstâncias em que o crime foi praticado, ainda que se possa admitir
(apenas para argumentar), que a coisa ou quantia subtraída seja de
valor relativamente pequeno, não há que se falar em insignificância
penal”.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, não procedem as teses
defensivas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação
do recorrente pelo delito, pois se encontra fundamentada no amplo
conjunto probatório construído nos autos.
De igual forma, não há que se
falar no afastamento da qualificadora, pois a mesma restou plenamente
comprovada nos presentes autos, visto que a fim de subtrair o bem em
questão, o réu se valeu de ligação clandestina, que permitiu que
subtraísse a água diretamente da rede de distribuição sem ser notado.
Claro, portanto, que, sem esse artifício o réu não conseguiria efetuar a
subtração.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
11
Com relação à fixação da pena, a
mesma foi estabelecida dentro dos limites legais e se encontra
devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos
autos, não se cogitando redução.
A
pena-base
aplicada
foi
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal, qual seja, dois
anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Na sequência, as agravantes foram
compensadas com a atenuante da confissão.
Por fim, revela-se imperativo o
reconhecimento da continuidade entre os crimes, pois o réu se
aproveitou do mesmo cenário oportunístico e das circunstâncias
favoráveis para subtrair o bem por mais de uma vez.
Restou
inquestionável
que
a
subtração ocorreu de maneira diária, por cerca de três meses, toda vez
que o réu se utilizava da água em seus dois imóveis abastecidos pela
ligação clandestina.
A propósito:
“STF:
Crime
continuado.
Configuração. Resulta da prática pelo agente de mais de uma ação ou omissão, a
implicar dois ou mais crimes da mesma espécie, revelando as condições de tempo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005506-74.2017.8.26.0320 -Voto no
12
lugar, maneira, execução e aspectos semelhantes que os seguintes foram a
continuação do primeiro” (RT 689/436-7).
A pena totalizou, assim, dois anos
e quatro meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, e, ante a
ausência de demais circunstâncias modificadoras, tornou-se definitiva,
não comportando qualquer reparo.
Na sequência, ao apelante foi
concedido o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária.
Por fim, agiu de maneira acertada
o M.M. Magistrado a quo, ao fixar o regime aberto como modalidade
inicial de cumprimento da pena, em caso de descumprimento.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR